Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725749-76.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE MOURA LOPES RECORRIDO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTO ADJETO. MATRÍCULA E AVERBAÇÃO. LEI 9.514/1997. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REGRAS DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AFASTAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. ALIENAÇÃO PARTICULAR. OPORTUNIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A negativa de oitiva de testemunhas ou de colheita de depoimento pessoal não enseja, por si só, o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, pois cabe ao julgador apreciar antecipadamente a lide quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não demandar dilação probatória. 2. Por força da incidência do princípio da especialidade, a lavratura de escritura pública de compra e venda de unidade imobiliária com pacto adjeto de alienação fiduciária, devidamente averbada junto à matrícula do imóvel, faz recair sobre a avença o regramento insculpido na Lei 9.514/97. 3. Constatando-se que as cláusulas contratuais integrantes do instrumento de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, que pormenorizam as obrigações assumidas pelas partes, sobretudo o compromisso financeiro a cargo da adquirente, coadunam-se com as regras de capitalização de juros e de correção monetária bem como com os extratos financeiros trazidos aos autos, não há se falar em onerosidade excessiva ou enriquecimento ilícito do credor alienante. 4. Não se constata violação ao princípio da adstrição quando se observa que o intuito do édito judicial que outorga ao devedor a oportunidade de purgação da mora ou de tentativa particular de alienação do bem é a preservação do preceito da boa-fé objetiva e do dever do credor de minorar as perdas do endividado. 5. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 166, VI, 171, e 423, todos do Código Civil e 47 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser nula a escritura pública de compra e venda lavrada com a recorrida em cartório, ao argumento de que houve fraude no negócio jurídico por parte da empresa demandada em virtude da existência de cláusulas ambíguas e contraditórias de modo que, em seu entendimento, devem haver interpretação mais favorável ao consumidor, a fim de possibilitar a rescisão do contrato. Enfatiza ser clara a relação de consumo estabelecida entre as partes para fins de incidência das normas de proteção ao consumidor. Em contrarrazões, a recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 166, VI, 171, e 423, todos do Código Civil e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o órgão colegiado ao apreciar os embargos de declaração opostos pela recorrente assentou que “Finalmente, acerca da alegação de que o decisum prolatado por esta egrégia Turma deixou de apreciar as teses de anulabilidade da avença e de ocorrência de erro, cumpre esclarecer que não integra o acervo probatório provas inequívocas de que o compromisso livremente assumido pelos contendores fosse eivado de quaisquer dos vícios elencados no artigo 104 do Código Civil” (ID Num. 13197281 - Pág. 6), acrescentando que “No caso dos autos, as condições de transferência da unidade imobiliária transigida fazem-se exaustivamente claras no documento público de ID 8549684, bem como nos demais ajustes acessórios de IDs 8549640/85496642” (Num. 13197281 - Pág. 6), e concluindo que “Assim, forçoso reconhecer que a tese submetida à aferição do Juízo pela embargante não oferece o respaldo necessário ao acolhimento do seu pleito”, de modo que rever a conclusão do julgado é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017